Tribunal: STF
Processo: ARE 1396210
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.



    1 - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAMILA CALIL SALIM RIBEIRO em face do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e OUTROS, com pleito de liminar, objetivando cassar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Nova Friburgo – Seção Judiciária do Rio de Janeiro que deferiu "o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos brutos da executada Jamila Calil Salim Ribeiro, até a formação do montante do crédito exequendo que for excedente aos valores dos bens já constritos;".



    2. A Agravante pretende o cancelamento da penhora, uma vez que a constrição efetivada recaiu sobre seus vencimentos.



    3. A norma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos ‘vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º’.



    4. Tenha-se presente que a regra é a impenhorabilidade dos proventos do executado tendo em vista sua natureza alimentar.



    5. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido de que ‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (artigo 649, IV, do CPC/73; artigo 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/10/2018). Tal entendimento foi corroborado em recente julgamento pela Corte Especial no EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Relatora para o acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019, tendo sido decidido que ‘Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.’.



    6. Sob esta ótica, a regra de impenhorabilidade pode ser relativizada quando em juízo de ponderação, à luz dos fatos no caso concreto, se autorize o bloqueio de parte da verba alimentar do devedor, com vistas a garantir a efetividade da execução, mas preservando-se o suficiente para garantir a subsistência do executado e de sua família.



    7. No caso concreto, o Juízo a quo diligenciou junto às fontes pagadoras antes de definir o percentual a ser fixado, constatando que: ‘Nessa toada, considerando a ausência de indicação de bens à penhora, passíveis de aceite, bem como as diligências infrutíferas para a localização outros itens de valor, entendo ser razoável a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos recebidos pela executada Jamila, visto que os proventos brutos obtidos por ela, apontados às fls. 1.863, 1.870, 1.885/1.896, 1.903/1.905 e 1.967, perfazem o montante médio de R$ 39.179,24 (trinta e nove mil, cento e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), do qual estará sendo preservado parte suficiente para garantir a sua subsistência de forma digna e a de sua família, além de não prejudicar os interesses do Ministério Público Federal. Quanto a esse ponto, ressalto que o deferimento da penhora dos proventos da executada não obsta a possibilidade de revisão desta decisão, ou do percentual ora fixado, conforme surjam novas provas no processo.’ (sem grifo no original)



    8. Neste contexto, como bem assentado na decisão impugnada, a penhora de 30% sobre os rendimentos brutos da Agravante não inviabilizaria uma subsistência digna. Ressalva-se, por oportuno, que a Agravante não trouxe novos argumentos, nem mesmo afastou as conclusões assentadas na decisão impugnada, com o intuito de demonstrar que a constrição a ser realizada pelo Juízo de origem sobre sua remuneração mensal afetaria o pagamento de despesas para sua subsistência e de sua família.



    9. Assim sendo, considerando o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de flexibilização da norma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, e as características fáticas do caso concreto, é possível a penhora da fração salarial no percentual de 30% sobre os rendimentos brutos, haja vista que a Agravante, na qualidade de devedora, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia demonstrar para o afastamento da medida constritiva, logo, impõe-se a manutenção da decisão objurgada.



    10. Por derradeiro, improsperável o pedido de caução idônea e suficiente para o cumprimento provisório da sentença, por ser o Exequente o Ministério Público Federal, como bem sinalado em suas contrarrazões (Evento 14):’Por fim, acerca do pleito de caução reclamado pela ora agravante, ainda que de forma eventual na peça recursal, o CPC trata de atribuir ao exequente a responsabilidade por estes prejuízos (art. 520, I, do CPC). Sendo o Ministério Público Federal o exequente e a quem cabe tomar a iniciativa de promover o cumprimento provisório, é também dele a responsabilidade referida. Ela, contudo, não difere da responsabilidade do Ministério Público pelos atos processuais em geral praticados no regular exercício funcional, pelo que será suportada pela Fazenda Pública respectiva, respondendo os membros regressivamente apenas quando agirem com dolo ou fraude no exercício de suas funções (art. 37, §6º, da CF c/c art. 181 do CPC). (...) O primeiro fundamento para afastar a exigência de caução atenta à finalidade dessa garantia: assegurar a reparação dos danos eventualmente experimentados. Respondendo a Fazenda Pública federal pelos atos processuais do Ministério Público Federal no exercício regular de suas funções, inexiste risco de que o executado não venha a ser ressarcido devido à perene capacidade financeira daquela, tornando desnecessária a caução. Ademais, a jurisprudência tem afastado o cabimento de caução quando em questão a defesa de interesses ou direitos difusos pelo Ministério Público, dado que o legitimado coletivo age em favor da sociedade e não do próprio interesse.’ (sem grifo no original)



    11.Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, cassada a liminar do Evento 6.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV e LIV; 97; 102, incisos I e III, e § 1º; 103; e 103-A da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV e LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente